Tribunal: TJMT
Processo: 1023896-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023896-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - CPF: 183.338.838-00 (ADVOGADO), MADELINE VOZNAK CAMPOS - CPF: 018.276.091-09 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), JOSE LUIZ PICOLO - CPF: 174.407.501-87 (AGRAVADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INÍCIO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA PAGAMENTO SEM ANTES DETERMINAR A OBRIGAÇÃO DE FAZER A ENTREGA DOS BENS – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO PARA SATISFAZER A OBRIGAÇÃO E, SOMENTE NA IMPOSSIBILIDADE, CONVERTER EM PERDAS E DANOS – OBSERVÂNCIA DO RITO ESTABELECIDO NOS ARTIGOS
815
E SEGUINTES, DO
CPC
- DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Constata-se que a decisão agravada não obedeceu aos regramentos da legislação processual civil, vez que, no caso de cumprimento de sentença de uma ação de busca e apreensão, referente a uma obrigação de fazer, deve o juiz primeiramente intimar o Banco para realizar a devolução dos veículos apreendidos no prazo legal, e somente após, caso não cumprida a obrigação, deve intimar a instituição bancária para a realização do pagamento, nos moldes do artigo 815 e seguintes do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1023896-38.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO SAFRA S/A

AGRAVADO:

JOSÉ LUIZ PICOLO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO SAFRA S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde,
Dr. Luiz Felipe Lara de Souza
, que, nos autos do Cumprimento de Sentença relativamente aos autos de Busca e Apreensão no. 0000543-94.2014.8.11.0045, ajuizada em desfavor de
JOSÉ LUIZ PICOLO
, intimou o ora agravante para realizar o pagamento do valor dos veículos apreendidos, incluindo custas, se houver, sob pena de multa de 10% e também, de honorários de advogado, no mesmo percentual, conforme artigo 523, § 1o, do CPC.

Inconformado, o agravante alega que
“em primeiro lugar, a sentença da busca e apreensão determina uma obrigação de fazer, qual seja, a restituição dos veículos apreendidos ao agravado, a fim de retornar ao status quo”
(sic).

Afirma que “
tal fato, portanto, impede que se promova a execução do art. 523 do CPC, já que caberia ao agravado iniciar o cumprimento de sentença, requerendo a intimação do Banco agravante à obrigação de fazer, e não de pagar, como o fez”
(sic).

Argumenta que
“o magistrado também se equivoca ao adotar rito diverso ao proferir a decisão recorrida e viola a coisa julgada. Conforme se verifica pela r. sentença, deveria o exequente, ora agravado, em primeiro, iniciar um cumprimento de sentença de obrigação de fazer nos moldes dos artigos 815 a 821 do CPC para intimar o Banco para a obrigação de fazer de entrega dos veículos, e somente se não o fizer, e isso não for possível, que se procederia à cobrança dos valores dos veículos”
(sic).

Assim,
“conforme se verifica no cumprimento de sentença, entende o exequente que existe direito à devolução dos veículos apreendidos, ou caso a devolução dos bens não seja viável, requereu o pagamento dos valores correspondentes, qual seja, R$ 331.551,00 (trezentos e trinta e um mil e quinhentos e cinquenta e um reais)”
(sic).

Além disso, “
requereu o pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, que aponta ser R$ 48.796,37 (quarenta e oito mil, setecentos e noventa e seis reais e trinta e sete centavos)”
(sic).

Também enfatiza que
“na impossibilidade de ser cumprida a obrigação de fazer de restituição dos veículos, após a devida instauração do incidente próprio para tanto, e a intimação para cumprimento no prazo de 15 dias, nos termos da lei, o próximo passo seria o agravado iniciar incidente de liquidação de sentença, para recalcular o contrato nos termos da sentença, apurando-se o valor ainda devido ao Banco agravante pelas parcelas não adimplidas de cada contrato, e somente ao final fazer a compensação com a indenização pecuniária”
(sic).

A par desses argumentos,
pugna, de início, pela concessão da antecipação de tutela, sobrestando os efeitos da decisão impugnada, e no mérito, pede o provimento do recurso “para 1) anular a decisão guerreada, diante da latente violação à coisa julgada; 2) determinar que o agravado inicie incidente de cumprimento da obrigação de fazer, procedendo-se a intimação do Banco para cumprimento da obrigação, no prazo de 15 dias; 3) transcorrido o prazo do cumprimento da obrigação de fazer, que seja dado início à liquidação do julgado, nos termos de todo o mencionado, para que o agravante tenha a possibilidade de contestar o pedido de liquidação, e determinar, ainda, o afastamento da multa e honorários nos termos do artigo 523 do CPC, os quais somente sessão devidos futuramente após a apuração do quantum debeatur e a intimação para tal pagamento”
(sic) (Id. 235515668).

A liminar foi
deferida
por mim na data de 09 de setembro de 2024 (Id. 238331665).

O agravado ofereceu a contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 244394676).

O agravante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 235941181.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o banco agravante busca a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, com vistas a suspender a decisão que determinou sua intimação para realizar o pagamento do valor dos veículos apreendidos, incluindo custas, se houver, sob pena de multa de 10% e também de honorários de advogado no mesmo percentual, conforme artigo 523, § 1o, do CPC.

Na origem, os pedidos aviados na ação de busca e apreensão manejada pela instituição recorrente foram julgados improcedentes, ante a descaracterização da mora, de modo que o exequente/agravado requereu o cumprimento de sentença e o juiz determinou a intimação do banco agravante, parte executada, para efetuar o pagamento do valor dos veículos apreendidos, no prazo de 15 dias, conforme se infere da decisão agravada,
in verbis
:

“(...)

a) Evolua a classe processual para “Cumprimento de Sentença”, figurando como Exequente “JOSÉ LUIZ PICOLO e como Executado BANCO J. SAFRA S.A.’’

b) Intime-se o Executado, nos parâmetros estabelecidos no artigo 513, § 2o, inciso II do CPC, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, incluindo custas, se houver, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários de advogado, no mesmo percentual, conforme artigo 523, § 1o do CPC.

c) Havendo pagamento, intime-se a parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dizer acerca da quitação do débito possibilitando, assim, a resolução da fase de cumprimento de sentença. Entendendo o credor não ser suficiente a quantia eventualmente paga, deverá este apresentar, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, abatendo-se o valor depositado, acrescida da multa e honorários sobre o valor remanescente, na forma do artigo 523, § 2o do CPC.

d) Não efetuado o pagamento no prazo acima mencionado, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito.

e) Dê-se ciência ao Executado de que, transcorrido o prazo sem a efetivação do pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, a qual somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas no § 1o do referido artigo, observando-se, em relação aos cálculos, os parágrafos 4o e 5o.”

Inconformado, o agravante interpõe o presente agravo, defendendo, em suma, a incorreção da decisão guerreada, sob a justificativa de que em primeiro lugar deve-se iniciar um cumprimento de sentença de obrigação de fazer, nos moldes dos artigos 815 a 821 do CPC, visando à entrega dos veículos, e somente se não o fizer, e isso não for possível, que se procederia à cobrança dos valores dos veículos.

Pois bem. O artigo 815 e seguintes do Código de Processo Civil, que estão inseridos no Livro II da Parte Especial, contêm previsões que demonstram que a decisão agravada, prima oculi, não restou acertada, na medida em que, nos casos de obrigação de fazer, o juiz deve primeiramente intimar o executado para satisfazer a obrigação, in verbis:

"Art. 815. Quando o objeto da execução for obrigação de fazer, o executado será citado para satisfazê-la no prazo que o juiz lhe designar, se outro não estiver determinado no título executivo.”

Assim, somente com a recalcitrância do executado em dar cumprimento à obrigação de fazer, esta pode sim ser convertida em perdas e danos.

A conversão em perdas e danos é medida autorizada pelo CPC, em seu artigo 816, caput e parágrafo único, senão vejamos:

“Art. 816. Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização.

Parágrafo único. O valor das perdas e danos será apurado em liquidação, seguindo-se a execução para cobrança de quantia certa.”

Logo, constata-se que a decisão agravada não obedeceu aos regramentos da legislação processual civil, vez que, no caso de cumprimento de sentença de uma ação de busca e apreensão, referente a uma obrigação de fazer, deve o juiz primeiramente intimar o Banco para realizar a devolução dos veículos apreendidos no prazo legal – o que, inclusive foi requerido pela parte executada/agravada na peça Id. 235515678, e somente após, caso não cumprida a obrigação, deve intimar a instituição bancária para a realização do pagamento, nos moldes do artigo 815 e seguintes do CPC.

A propósito, segue jurisprudência deste Sodalício e dos Tribunais pátrios, “mutatis mutandis”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES REFERENTES À UNIÃO ESTÁVEL E À PARTILHA DE BENS – CONVERSÃO DA
OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE – EXAURIMENTO DO PRAZO ASSINALADO NO TÍTULO EXECUTIVO
– MULTA DIÁRIA AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Do exame da legislação de regência da matéria, extrai-se que é necessária a prévia assinalação de prazo ao devedor - de natureza judicial ou negocial - para que,
somente se descumprida a obrigação de fazer,
seja licenciado ao credor o exercício da opção em requerer a satisfação da obrigação às custas do devedor ou a sua conversão em perdas e danos (artigo 499 c/c artigo 815 c/c artigo 816, todos do CPC/15)
.

Descumprido o prazo fixado no título executivo para cumprimento da obrigação de fazer, é cabível a sua conversão em perdas e danos. Havendo a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, deve ser afastada a incidência da multa diária, considerando a inutilidade da manutenção da referida penalidade”.
(TJ-MT 10037521420228110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Busca e apreensão de veículo. Contrato de locação. Recalcitrância do executado em cumprir com a obrigação de fazer imposta na r. sentença. Conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Autorização do artigo 816 do CPC. Comprovada a recalcitrância do executado em dar cumprimento à obrigação de fazer. Precedentes desta C. Câmara e E. Tribunal de Justiça. Decisão reformada. Agravo provido, para autorizar a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.” (TJ-SP - AI: 20702217120238260000 Ribeirão Preto, Relator: Marcos Gozzo, Data de Julgamento: 26/06/2023, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS COMPROVADOS - DECISÃO MANTIDA. - Mantém-se a decisão que antecipou os efeitos da tutela pretendida, quando presentes os requisitos descritos pelo art. 300 do CPC.

Nos termos do artigo 815 do CPC, nas ações de obrigação de fazer, ao receber a inicial o Juiz determinará a citação do executado para satisfazer a obrigação,
não havendo previsão de multa para o caso de não cumprimento desse comando. Somente será imposta multa nas obrigações de fazer no cumprimento de sentença, nos termos do parágrafo 1o, do artigo 536 do CPC.” (TJ-MG - AI: 10000212663264001 MG, Relator: Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 27/09/2022, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/10/2022).

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DESOBEDIÊNCIA AOS ARTIGOS 815 E 816 DO CPC
. FIXAÇÃO DAS PERDAS E DANOS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

1. Como a sentença e o acórdão desta Corte não determinaram o cumprimento da obrigação de fazer, posteriormente solicitada pelo autor, a parte devedora deve ser intimada para tanto, de modo que a conversão em perdas e danos somente se dê em caso de posterior inadimplemento.

2. Nos termos dos artigos 815 e 816 do CPC: “quando o objeto da execução for obrigação de fazer, o executado será citado para satisfazê-la no prazo que o juiz lhe designar”, de modo que “se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização”.
3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO”.(TJ-GO 5481145-04.2020.8.09.0000, Relator: GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO - (DESEMBARGADOR), 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2020)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar o retorno dos autos à origem para que se dê início ao cumprimento de sentença pelo rito previsto no art.
815
e seguintes do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024